Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704539-11.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES RECORRIDO: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TÂNIA NAVARRO SWAIN, MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Agravos internos conhecidos porque apresentadas impugnações específicas ao conteúdo da decisão recorrida, na forma prevista no art. 1.021 do CPC. 2. O pressuposto objetivo da tempestividade recursal precede a análise de preliminar a respeito de nulidade do processo. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal eventualmente não conhecido (art. 997, §2o do CPC). 4. Os embargos declaratórios opostos intempestivamente não interrompem a fluência do prazo recursal, ainda que recebidos pelo Juízo de primeiro grau. 5. O apelo apresenta razões dissociadas da sentença porque não enfrenta a matéria prejudicial do mérito, qual seja, a prescrição da pretensão autoral, razão da extinção do feito, sem resolução do mérito. 6. Agravos internos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 997 e 1.010, todos do CPC, sustentando ter direito de ser intimada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive podendo aderir ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 507 do mesmo diploma legal, sob o argumento de ocorrência de preclusão consumativa quanto à insurgência das recorridas acerca da tempestividade dos embargos declaratórios opostos pela ora recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Em sede de contrarrazões, as recorridas pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 997 e 1.010, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O atendimento ao pressuposto objetivo da tempestividade recursal constitui requisito necessário à análise de preliminar referente à nulidade do processo. Logo, o enfrentamento da tempestividade do recurso precede a análise de eventual nulidade processual. Por outro ângulo, a alegada falta de oportunidade para que a ora Agravante formulasse contrarrazões ao apelo de MANCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES não lhe aproveita, visto que referido recurso também não foi conhecido. Sabe-se que o recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal, por força do art. 997, §2o do CPC. Assim, caso a ora Agravante houvesse interposto recurso adesivo, ele seguiria o recurso principal e, igualmente não seria conhecido” (ID 45851311 - Pág. 4) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 507 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030